Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
I. Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde. A embargada pugnou pela rejeição dos embargos. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. No caso, de fato o Distrito Federal alegou em suas razões que, em caso de condenação, deveria ser observada a Tabela do SUS para pagamento ao hospital privado, tese que não foi objeto de manifestação no acórdão. Com efeito, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, nestes autos, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual a autora ficou internada.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, acrescentar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem alteração de resultado.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.